Tribunal: TJMT
Processo: 0008457-54.2008.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0008457-54.2008.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
APELADO: EDUARDO DA SILVA RAMALHO E ISABEL APARECIDA NAGASAVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Execução ajuizada em face de EDUARDO DA SILVA RAMALHO E ISABEL APARECIDA NAGASAVA, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, e determinou o arquivamento da presente execução, nos termos do artigo 921, §2°, do Código de Processo Civil (id. 72087574).
A apelante alega que sempre que devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, a Exequente cumpria requerendo novas diligências através dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, como por último pugnou pela penhora online das contas de titularidade dos Executados; ocorre que o pedido foi indeferido e extinto o feito; o Juiz de primeiro grau equivocadamente fundamentou a sentença no Provimento 84/2014, e, de forma errônea extinguiu a ação; o Julgador de primeira instancia indefere o pedido de penhora online nas contas de titularidade dos Executados após longo período sem realizar tal diligência, sabendo que, com o curso do prazo a condição financeira dos devedores possivelmente se alterou; não há o que se falar em extinção da demanda sem resolução do mérito, com fundamento no provimento 84/2014 — CGJ, devendo a sentença ser reformada, prosseguindo a execução na fase de expropriação de bens, com a realização da penhora online nas contas de titularidade dos Executados; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução (id. 72087580).
Sem contrarrazões.
É o relatório. Decido.
Pretende a apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de que sempre que devidamente intimada a dar prosseguimento ao feito, a Exequente cumpria requerendo novas diligências através dos sistemas disponibilizados pelo Poder Judiciário, como por último pugnou pela penhora online das contas de titularidade dos Executados; ocorre que o pedido foi indeferido e extinto o feito.
Da análise dos autos, observa-se que inúmeras vezes, desde o ano de 2010 até o ano de 2019, incansavelmente, o apelante vem tentando sem sucesso, a penhora online em conta dos executados. Ademais, diligenciou para descoberta de bens penhoráveis, não obteve êxito.
Assim, não há se falar em inércia do apelante, mas sim na efetividade da execução, quando ao credor compete diligenciar os meios para demonstrar a existência de bens em nome dos executados.
Disso se infere que, os diversos pedidos ano a ano, ou até menos de ano, sem eficácia alguma, não impõe efetividade na execução, posto que não há alteração na situação financeira dos executados comprovada pelo exequente e o simples pedido de penhora online não justifica o andamento do feito, mas sim impõe o arquivamento até que comprove a modificação da situação atual.
Isso porque, em que pese a possibilidade de pedido reiterado ano a ano (STJ), nos autos há pedido menos de ano, e sem sucesso, de modo que o arquivamento do feito é prudente, podendo o apelante solicitar o desarquivamento quando houver alteração fática.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTAS INFRUTÍFERAS NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. 1.É legítima a pretensão de o credor bloquear ativos financeiros e pesquisar bens patrimoniais do devedor pelos sistemas BACENJUD E RENAJUD, para futura satisfação do seu crédito. Assim, admite-se a requisição de informações caso frustradas as diligências de localização de bens para satisfação do crédito em execução. 2.Porém, se várias consultas pelo sistema BACENJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, não é razoável que o credor reitere o pedido em curto lapso temporal, principalmente porque a este compete a localização de bens penhoráveis. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INST (Acórdão 720360, 20130020188229AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2013, publicado no DJE: 10/10/2013. Pág.: 76).
“E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE BUSCA ON LINE DE DINHEIRO EM CONTA – BACENJUD – REITERADOS PEDIDOS FRUSTRADOS – NOVO PEDIDO APÓS LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE UM ANO - POSSIBILIDADE. 1. Controvérsia centrada na discussão da possibilidade de se deferir a busca por dinheiro em conta da parte executada, via Bacenjud, após reiteradas tentativas frustradas. 2. É possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema BacenJud, pois, no ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano. Precedente do STJ. 3. Na espécie, o indeferimento do pedido se deu após decorrido mais de um ano da realização da última tentativa de bloqueio de valores on line via Bacenjud, havendo, portanto, pertinência uma nova tentativa, haja vista que existe a possibilidade da parte executada estar novamente movimentando dinheiro em conta, o que poderá resultar no bloqueio da quantia suficiente para satisfazer o crédito dos exequentes da maneira mais célere e eficaz, respeitando a ordem de preferência prevista na lei processual. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1404480-70.2016.8.12.0000, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 26/07/2017, p: 28/07/2017).
Portanto, não há se falar em nulidade da sentença, devendo os autos permanecerem suspensos como determinado.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora